Tribunal: TJMT
Processo: 1013042-87.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-07-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1013042-87.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: DULCE FERRAZ DE OLIVEIRA MAGALHÃES
AGRAVADO: DIRETOR DA POLITEC E ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por DULCE FERRAZ DE OLIVEIRA MAGALHÃES contra decisão proferida pelo Juízo da 5a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos do Mandado de Segurança n. 1025059-32.2021.8.11.0041, impetrado em em desfavor do DIRETOR GERAL DA POLITEC, vinculado ao ESTADO DE MATO GROSSO, indeferiu o pedido de antecipação da tutela recursal.
Em síntese, aduz a agravante que é servidora pública no Estado de Mato Grosso no Cargo de Técnico de Desenvolvimento Econômico e Social – PERFIL TÉCNICA EM ENFERMAGEM, com carga de 40 horas semanais, com exercício a partir de 08/09/2011 e, desde 2018 foi lotada na Politec, com a jornada de plantão de 24/96 (vinte e quatro horas de trabalho por noventa e seis horas de descanso).
Afirma que também é servidora do Município de Nossa Senhora de Livramento desde 02/03/2006, no cargo de Técnica de Enfermagem/Assistente de Saúde, com a jornada de trabalho de 30 horas semanais.
Verbera que na data de 24 de junho de 2021, recebeu notificação do Diretor Geral da Politec – Rubens Sadao Okada, o qual determinou a sua manifestação, no prazo de 10 dias, (i) sobre o acúmulo dos cargos públicos com incompatibilidade de horários e (ii) para que requeira exoneração de um dos cargos.
Salienta que nos dois locais de trabalho é permitida a permuta de plantão, quando necessário, com a anuência da chefia imediata, de modo que não há qualquer prejuízo para a prestação do serviço, pois não há choque entre as jornadas de trabalho no Estado de Mato Grosso e Nossa Senhora do Livramento, restando evidenciada a compatibilidade de horários.
Para reforçar o seu posicionamento, aduz que mesmo trabalhando no Estado de Mato Grosso desde 2011, quase não possui faltas no trabalho, sendo certo que no ano de 2018 não foi computada nenhuma falta.
Ademais, realça que a Constituição da República não impõe limitação de horário para acumulo de cargo e, portanto, o fato de a jornada de trabalho da impetrante ser de 40 horas semanais no Estado de Mato Grosso e 30 horas semanais no Município de Nossa Senhora do Livramento não obsta, só por si, a acumulação de cargo público na área da saúde, conforme decisões recentes do Supremo Tribunal Federal.
Com essas considerações, com fincas no art. 1.019, I, do CPC, requer seja antecipado os efeitos da tutela recursal, para que haja reforma da decisão guerreada, com o fito de determinar de imediato à Autoridade Coatora que obste a abertura de processo administrativo disciplinar que objetive a apuração de irregularidade funcional e/ou cesse quaisquer medidas tendentes a penalizar a impetrante, tendo como objeto o acumulo dos cargos da área da saúde, porquanto resta demonstrada a compatibilidade de horário, único requisito previsto na Constituição Federal, até o trânsito em julgado do presente mandamus.
É o relatório.
Decido.
A decisão recorrida tem natureza interlocutória, logo, atacável via recurso de agravo de instrumento, razão pela qual o conheço, notadamente por se enquadrar nas hipóteses previstas no art. 1.015, do CPC/2015.
O caput do artigo 300 do CPC dispõe sobre a tutela de urgência, a qual será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
A questão resume-se em saber se é o caso de conceder, liminarmente, a antecipação da tutela da pretensão recursal, consoante a norma procedimental do artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil.
Cinge-se a controvérsia à possibilidade de acúmulo de dois cargos privativos de profissionais da saúde, um com a carga horária de 30 horas semanais e outro com a carga horária de 40 horas semanais.
Eis, no ponto, o teor da decisão:
“(...) Em análise perfunctória dos fatos expostos e documentos acostados, notadamente os documentos de ID n°.60387019 e seguintes, não vislumbro, nesta fase de cognição sumária, a presença dos requisitos autorizadores da concessão da liminar pleiteada.
Isso porque, a documentação apresentada não me convenceu da existência do fumus boni juris, uma vez que a Impetrante não demonstrou de forma cristalina a irregularidade no ato administrativo praticado pela autoridade indigitada coatora, bem como não acostou documentos capazes de evidenciar a aludida conduta maliciosa atribuída.
Ademais, verifica-se que não fora demostrada de forma clara a compatibilidade de horários entre os cargos públicos da área da saúde que impetrante objetiva a acumulação. Assim, ante a ausência de prova inequívoca do direito invocado, não se mostra possível a concessão da liminar.
(...)
Portanto, ante a ausência dos requisitos ensejadores para a concessão da medida liminar, qual seja o fumus boni iuris e o periculum in mora, impõe-se o indeferimento da medida.
ISTO POSTO, consoante a fundamentação supra, INDEFIRO A LIMINAR a vindicada” (id. 95048999)
Conforme relatado anteriormente, a Agravante foi notificada para se manifestar acerca do acúmulo de cargos públicos com incompatibilidade de horários e requerer a exoneração de um dos cargos antes da Instauração do Processo Administrativo Disciplinar.
Como é sabido, a acumulação remunerada de cargos, empregos e funções públicas é vedada pela Constituição Federal, exceto nos casos de acumulação previstos no art. 37, XVI, da Constituição Federal, desde que exista compatibilidade de horários:
Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte: (Redação dada ao caput pela Emenda Constitucional no 19/98)
(...)
XVI - é vedada a acumulação remunerada de cargos públicos, exceto, quando houver compatibilidade de horários, observado em qualquer caso o disposto no inciso XI (Redação dada ao caput do inciso pela Emenda Constitucional no 19/98)
(...)
c) a de dois cargos ou empregos privativos de profissionais de saúde, com profissões regulamentadas; (NR)(Redação dada à alínea pela Emenda Constitucional no 34, de 13.12.2001, DOU 14.12.2001).
A jurisprudência pátria trilha no mesmo sentido:
“RECURSO ORDINÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. CARGOS DE PROFESSOR DA EDUCAÇÃO BÁSICA MUNICIPAL E TÉCNICO ASSISTENTE DA POLÍCIA CIVIL. SEGUNDO CARGO COM ATRIBUIÇÕES DE NATUREZA MERAMENTE ADMINISTRATIVA. ACUMULAÇÃO DE CARGOS. NÃO DEMONSTRADA A LIQUIDEZ E CERTEZA DO DIREITO POSTULADO. IMPOSSIBILIDADE. SEGURANÇA DENEGADA. 1. Cuida-se de inconformismo contra acórdão do Tribunal de origem, que indeferiu o writ da impetrante que pretendia a acumulação remunerada dos cargos públicos de Professor da Educação Básica Municipal e de Técnico Assistente da Polícia Civil, pois considerou-se que a situação não se enquadrava na exceção prevista no art. 37, XVI, ''b'', da Constituição Federal. 2. A Carta Magna estabelece a regra da impossibilidade da acumulação de cargos públicos. Contudo, a Constituição Federal, em caráter excepcional e apenas quando houver compatibilidade de horários, admitiu a acumulação de exercício de dois cargos de professor; de um cargo de professor com outro técnico ou científico; e de dois cargos privativos de profissionais de saúde. E, para fins da acumulação autorizada na alínea "b", assentou-se nesta Corte que cargo técnico é o que requer conhecimento específico na área de atuação do profissional. 3. O atual cargo do impetrante não se enquadra na classificação de cargo técnico ou científico, tendo em vista que não requer formação específica ou conhecimento técnico. In casu, as atribuições do cargo são de natureza eminentemente burocrática e não exigem qualquer conhecimento técnico específico, pelo que resulta vedada a sua cumulação com o cargo de Professor. 4. Recurso Ordinário a que se nega provimento” (STJ – RMS 54.203/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/8/2017, DJe 12/9/2017).
De fato, constata-se que embora haja possibilidade de cumulação de dois cargos ou empregos privativos de profissionais da saúde, com profissões regulamentadas, a soma dos horários semanais ultrapassa 60 (sessenta) horas semanais.
Sobre o tema, não se desconhece as recentes decisões do Supremo Tribunal Federal, no sentido de que a Constituição Federal não estipulou limitação da jordana semanal e, ainda, o fato de que, segundo a Primeira Turma da Suprema Corte, a acumulação de cargos públicos de profissionais da área de saúde, prevista no art. 37, XVI, da CF/88, não se sujeita ao limite de 60 horas semanais previsto em norma infraconstitucional, pois inexiste tal requisito na Constituição Federal, contudo, é necessário que haja prova inequívoca da compatibilidade de horários.
Na hipótese, após breve análise do caderno processual, tem-se que, no sentido do que afirmou o juízo a quo, é impossível, a priori, conceder a tutela recursal pleiteada, ante a impossibilidade de se aferir a real compatibilidade de horário entre os cargos públicos das áreas de saúde que a impetrante objetiva a acumulação.
Antes, porém, entendo necessário a intimação do agravado para que apresente as contrarrazões e junte as documentações e informações necessárias para o julgamento do recurso, de modo que mantenho, por ora, a decisão agravada, que será melhor analisada ante o julgamento Colegiado.
Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal pleiteado.
Intime-se o agravado para apresentar contrarrazões, facultando-lhe a juntada da documentação que entender necessária para o julgamento do recurso.
Dê-se vista à PGJ para colheita de parecer.
Intime-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, 27 de julho de 2021.
Alexandre Elias Filho
Relator Convocado